Tribunal: TJDFT
Processo: 0741603-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Processo : 0741603-45.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora da cota parte do imóvel pertencente ao devedor, aqui agravante. O agravante sustenta que o imóvel objeto de penhora constitui bem de família e que nele reside com sua família há décadas. Salienta a intenção de adimplir o débito oriundo da ação de extinção de condomínio cumulada com cobrança de alugueis, relativo ao imóvel supramencionado. Alega o descabimento da constrição incidente sobre sua moradia para a satisfação de dívida que procura adimplir. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir a penhora. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro requisito autorizador da medida liminar, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso. Conforme pontuado pelo agravante, o débito executado é proveniente de ação de extinção de condomínio cumulada com cobrança de alugueis. Na ocasião, foi decretada a extinção do condomínio incidente sobre o imóvel objeto da penhora, senão vejamos o aresto da demanda originária: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL. COPROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. É direito potestativo do coproprietário requerer, a qualquer tempo, a extinção do condomínio, conforme lhe faculta o art. 1.320 do Código Civil. 2. Em se tratando de bem de natureza indivisível, não havendo consenso entre os consortes sobre a extinção, mediante a indenização dos demais, não cabe extinção parcial do condomínio, mas tão somente a alienação judicial, resguardada a preferência ao comunheiro. 3. Tendo a parte autora decaído em parcela mínimo do pedido, não há falar em sucumbência recíproca. 4. Pelo princípio da causalidade e regras do atual CPC, quem deu causa ao processo deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 5. Embargos de declaração dos réus Fernando Tostes, Maria Lúcia de Oliveira Tostes e Márcio Tostes prejudicados e apelação conhecida e não provida. Apelação dos réus Júlio César Tostes e Valéria Tostes conhecida e provida. (APC 0001204-96.2017.8.07.0007, Rel. Desembargador Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, julgado em 28/11/2018, DJe 22/1/2019. Negritado) Nesse contexto, a jurisprudência autoriza a penhora de imóvel objeto da extinção de condomínio, afastando a proteção da impenhorabilidade do bem de família, a fim de concretizar a extinção do condomínio outrora existente entre as partes. A propósito, os precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL OBJETO DA MEAÇÃO ENTRE EX-COMPANHEIROS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou parcialmente a impugnação, mantendo-se a penhora de bem imóvel. 2. Não há se falar em novação da dívida quando o valor cobrado, em sede de cumprimento de sentença, decorre de acordo entabulado pelas partes para meação de bem, objeto de condomínio. 3. Possível a penhora do bem, objeto da meação, como forma de concretizar a partilha e consequente extinção do condomínio entre ex-companheiros, não incidindo a proteção da impenhorabilidade do bem de família. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0717053-54.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 12/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DESNECESSÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. INCIDÊNCIA DA PROTEÇÃO. DESCABIMENTO. BEM PARTILHADO EM SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA. DESINTERESSE DO CONDÔMINO NA MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO. DOUTRINA. 1. Não se há falar em cerceamento de defesa, porquanto desnecessária a produção de prova testemunhal. A pretensão autoral está direcionada à alienação judicial de bem comum indivisível, que, por ser matéria unicamente de direito, torna suficiente os documentos acostados aos autos para a verificação dos fatos narrados. 2.O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, cumprindo à parte insatisfeita demonstrar, por meio de convincentes elementos de prova, que o referido ato processual padece de vício, de modo a viabilizar pretensão de nova avaliação do bem, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. É descabida a pretensão de incidência da proteção quanto ao bem de família, pois a hipótese dos autos não versa sobre penhora de imóvel para garantia de dívida, mas de extinção de condomínio de coisa indivisível. 4. A ação de extinção de condomínio de imóvel, firmado em sentença proferida em separação judicial litigiosa, visa a alienação do bem e conseqüente divisão dos valores na proporção que cabe a cada um dos condôminos. 5. A alienação judicial de bem imóvel deve ser realizada quando o condômino manifesta desinteresse na manutenção da situação em relação a bem indivisível, não havendo acordo sobre a adjudicação do bem, conforme disposto no art. 1.322 do CC e art. 1.117, inc. II, do CPC. 6. Doutrina. Humberto Theodoro Júnior: (...) sendo contrária à índole exclusivista do direito de propriedade, nenhuma comunhão pode, em princípio, ser imposta indefinidamente aos condôminos, de modo que, mesmo nos casos de bens física e juridicamente indivisíveis, há sempre uma forma de fazer cessar a incômoda situação reinante entre os comunheiros. (Curso de processo civil: procedimentos especiais, p. 389) 7. Agravo Retido e Apelação desprovidos. (APC 2012.01.1.155531-6, Rel. Desembargador João Egmont, Rev. Desembargador Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, julgado em 11/12/2014, DJe 23/1/2015. Negritado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ANTERIOR DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL COMUM. BEM PARTILHADO. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTE QUE PRETENDER DESFAZER A CO-PROPRIEDADE. DISCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. INADMISSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. ART. 1.320 DO CC. ALIENAÇÃO JUDICIAL. ARTS. 1.117 A 1.119 DO CPC. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE INALIENABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À MORADIA DE AMBOS OS PROPRIETÁRIOS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo concordância na permanência da co-propriedade ou na alienação do bem, constitui direito potestativo de um dos condôminos requerer a extinção do condomínio a fim de, efetivamente, desfazer a comum propriedade do imóvel, recebendo o valor correspondente a sua parcela. 2. Formando-se o condomínio, este não se caracteriza pela sua eternidade, até porque a indivisão é situação excepcional, no caso, decorrente da extinção da união estável, não devendo durar perpetuamente, porque se contrapõe, econômica e socialmente, à maneira ordinária de domínio. 3. Na hipótese, não há como sustentar a inalienabilidade do bem nos preceitos da Lei 8.009/90, porquanto, embora esta norma seja corolário do direito fundamental à moradia, ela não obsta que um dos co-proprietários do imóvel em questão busque a parte que lhe cabe no condomínio, segundo lhe é legalmente autorizado. 4. Havendo animosidade entre os co-proprietários na maneira como será feito o desfazimento da propriedade comum do imóvel, a solução que se mostra mais correta é a extinção judicial do condomínio, conforme o caso, com a adjudicação da coisa a um dos comunheiros ou com a venda do bem para repartição da quantia arrecadada, nos termos dos arts. 1.320 e 1.322 do CC c/c os arts. 1.117, 1.118 e 1.119 do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (APC 2011.01.1.070983-0, Rel. Desembargador Alfeu Machado, Rev. Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Cível, julgado em 8/1/2014, DJe 13/1/2014. Negritado) Por conseguinte, numa análise perfunctória, não entrevejo desacerto na decisão que deferiu a penhora da cota parte pertencente ao agravante do imóvel objeto da extinção do condomínio. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19836815